Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA No 1093. SUSPENSÃO DOS FEITOS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Segundo entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, na apreciação da Reclamação no 29.638, a afetação da matéria de fundo em repercussão geral não impõe a suspensão dos feitos nas instâncias inferiores, isso porque a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.
2. Não obstante reconhecimento de repercussão geral no ARE no 1237351 (Tema 1093) sobre a matéria debatida nos autos, com posterior substituição para julgamento de tema de repercussão geral pelo processo no RE 1287019, em 20/10/2020, não houve decisão do eminente Relator quanto à suspensão dos processos em instâncias inferiores que versem a respeito do assunto, razão pela qual inexiste impedimento ao regular prosseguimento da lide e, em consequência, julgamento dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
4. Embargos declaratórios não providos.